Tribunal: TJDFT
Processo: 0736053-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. ELEMENTOS DE PROVA. ÔNUS DA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4o, DA LAD. PERDIMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, somados às circunstâncias que envolveram a prática delitiva, evidenciam que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – A alegação da Defesa no sentido de que o apelante é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar o ganho pecuniário necessário para o sustento do vício.
IV – Nada havendo nos autos que ampare a versão dos réus, ônus que lhes competia, na forma exigida pelo art. 156 do CPP, a negativa de autoria configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos.
V – Não há que se falar em redução da pena pelo privilégio, posto que a quantidade de entorpecentes apreendidos, o envolvimento com pessoa que comanda o tráfico na região e o histórico da prática de crime grave (homicídio qualificado) denotam dedicação à atividade criminosa.
VI – Demonstrado nos autos que automóvel era utilizado por um dos réus para a prática do tráfico, escorreito o decreto de perdimento.
VII – Recursos conhecidos e não providos.